Tribunal: STF
Processo: ARE 1532900
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Pagamento da parcela remanescente. Necessidade de observância da ordem cronológica dos precatórios. Jurisprudência consolidada nos temas 865 e 1.360 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento dos temas 865 e 1.360 da repercussão geral, por reconhecer a violação da ordem constitucional de pagamento via precatórios. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber se (i) o pagamento da indenização complementar em desapropriação indireta pode ocorrer fora do regime de precatórios, mesmo quando o ente público está em dia com suas obrigações; e  (ii) se é possível a expedição de precatório complementar em hipóteses que não se enquadram nas exceções admitidas pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força normativa).



    III. Razões de decidir



    3.  A tese fixada no tema 865 do STF determina que a complementação de indenização expropriatória deve observar a ordem cronológica dos precatórios, salvo nas hipóteses excepcionais.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada no tema 1.360, admite a expedição de precatório complementar apenas nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força de alteração legislativa.



    5. A decisão agravada corretamente cassou o acórdão recorrido por afrontar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, em conformidade com os parâmetros firmados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



_________



    Dispositivos relevantes citados:  EC 62/2009.



    Jurisprudência relevante citada: temas 865 e 1.360 da repercussão geral, ARE 1.491.413 RG.